Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. PRECLUSÃO. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado e manteve a impenhorabilidade do veículo.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ” In casu, a questão atinente à penhora dos direitos aquisitivos de veículo já foi objeto de agravo de instrumento, não podendo ser novamente analisada, sob pena de infringência ao art. 507 do CPC.
3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode colocar em risco o comprometimento do mínimo existencial da parte executada. In casu, a remuneração percebida pelo agravante não tem a expressividade necessária para permitir a incidência de penhora sobre sua fração sem o comprometimento de sua subsistência.
5. Recurso conhecido e desprovido.